Tribunal: TJMT
Processo: 1019105-31.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1019105-31.2021.8.11.0000 - COMARCA DE BARRA DO BUGRES
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: FLAUZINA RODRIGUES DOS SANTOS
Diante da não observância aos termos da Resolução n. 02/2021 TJMT, a qual estabelece o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a juntada da guia e do comprovante de pagamento do preparo, determino a intimação do agravante para realizar o recolhimento em dobro, nos termos do § 4o do art.1.007 do CPC, e juntar o comprovante no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de outubro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator em substituição legal